Tribunal: TCU
Processo: 031.089/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18252/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.089/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gevaldo da Silva (XXX.227.857-XX); Ivan de Re Costa (XXX.326.357-XX); Jorge Luiz Cardoso da Silva (XXX.133.797-XX); José Dinoa Medeiros Junior (XXX.023.507-XX); José Maria Ribeiro Pereira (XXX.888.727-XX); Josué Rangel Ribeiro (XXX.587.787-XX); Marcos José de Castro Pereira (XXX.036.017-XX); Marcos Souza da Silva (XXX.923.597-XX); Pantaleo Scelza Neto (XXX.701.507-XX); Pedro Ernesto de Araújo (XXX.284.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.